Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035412-32.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALAIDES REMONTI, ESPOLIO DE MIGUEL ABDANUR, SILVIO FRANCISCO BARBOSA, TEREZINHA BONTEMPO VALE TEIXEIRA DESPACHO Na petição de ID 16744807, o recorrente BANCO DO BRASIL informa que, caso a parte recorrida tenha interesse em aderir ao acordo, deverá acessar o website divulgado pela FEBRABAN, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Nada há a prover. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Aguarde-se o decurso do prazo para que os recorridos se manifestem a respeito do interesse em aderir ao acordo, consoante determinado no despacho de ID 16534835. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024